Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. REVISIONAL. REDUÇÃO. SÚMULA 621 DO STJ. EFEITOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO ANTERIOR. NÃO MAIS VIGENTE. OBSERVÂNCIA AO NOVO PARÂMETRO DE ALIMENTOS. IMPACTO NA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Impõe-se rejeitar a preliminar de intempestividade, porquanto interposto o agravo dentro do prazo recursal.
2. Conforme enunciado da Súmula 621 “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”, o que deve ser observado, à luz do art. 927, IV, do CPC.
3. O cumprimento de sentença de alimentos deve observar o atual valor revisado a menor, inclusive já com trânsito em julgado, desde a data da citação, sendo inviável o prosseguimento da execução com amparo em anterior fixação de alimentos que já não possui mais vigência.
4. Ainda que o artigo 13, §3o, da Lei n.o 5.478/68 expresse que “Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário”, revela-se importante notar que já ocorreu o trânsito em julgado da ação revisional, de forma que, à luz da Súmula 621 do STJ, a retroatividade da redução alcançou a data da citação, ocorrida anteriormente à apresentação do cumprimento de sentença, de forma a impactar sobre o valor devido na execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.